Tribunal: TJPA
Processo: 0813859-54.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813859-54.2021.8.14.0000

PACIENTE: NERIVALDO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, DE 5 ANOS E O PAGAMENTO DE 500 DIAS-MULTA. INEXISTÊNCIA DE ATO JUDICIAL PRATICADO DE OFÍCIO, MAS DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO INSERTA NO ART. 387, §1º, DO CPP.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MERA REITERAÇÃO DE ANTERIOR. SENTENÇA QUE NÃO AGREGA NOVOS FUNDAMENTOS AO DECRETO PREVENTIVO JÁ DECRETADO E ANALISADO PELO COLEGIADO.

-
Anoto, inicialmente, que improcede a alegação defensiva de que a manutenção da prisão preventiva em sentença deu-se de ofício, já que é obrigação legal estatuída no art. 387, §1º, do CPP o juízo
a quo
manifestar-se, ao sentenciar, sobre a possibilidade de o réu recorrer em liberdade. Logo, não merece acolhimento o argumento de que o juízo singular teria, de oficio, negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, o que ensejaria a nulidade do
decisum.
Isso porque o paciente esteve cautelarmente segregado durante o tramite processual, haja vista o preenchimento dos requisitos para a prisão preventiva, não se tratando de decretação de ofício de custódia no édito condenatório, mas decorrente de expressa determinação legal.

- Dito isso, averbo que não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva
(fl. 101 ID nº 7365701), reportando-se aos fundamentos lançados na decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva (nenhum argumento novo fora agregado na sentença ao título constritivo), cuja higidez já fora apreciada por este colegiado em anterior impetração de nº 0803780-16.2021.8.14.0000, sob minha relatoria, julgada em plenário virtual em sessão realizada de 18 a 20/05/2021.

-
Diante desse cenário fático-processual, noto que a alegação de
constrangimento ilegal, porque inexistiriam os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar mantido em sentença, com destaque de que o paciente ostentava condições pessoais favoráveis, sendo plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) revela mera reiteração, não merecendo, portanto, ser conhecida.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
NERIVALDO DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém nos autos do processo nº 0802279-68.2021.8.14.0051.

O impetrante aduz que o paciente fora denunciado pelo representante do Ministério Público, acusado da prática dos crimes insertos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. Em sentença prolatada em 25/11/2021, fora condenado a cumprir pena em regime inicial semiaberto e o juízo
a quo
, sem pedido do Ministério Público,
negou-lhe, de ofício, o direito de recorrer em liberdade, mantendo sua prisão preventiva.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
mantido em sentença.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa e ocupação lícita.

Subsidiariamente, afirma ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 28-104.

Distribuídos os autos ao desembargador Mairton Marques Carneiro, este determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção ao HC nº 0803780-16.2021.8.14.0000 (fl. 105 ID nº 7370372).

Acolhi a prevenção e
indeferi a liminar
(fls. 108-110 ID nº 7382102).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 117-118 ID nº 7476122) e colacionou documentos de fls. 119-193.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva e aplicadas medidas cautelares diversas,
uma vez que
“dada a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, torna-se forçoso reconhecer que a manutenção da prisão preventiva do Paciente configura constrangimento ilegal a ser sanado por essa via do habeas corpus.”
(fls. 196-205 ID nº 7494389).

É o relatório.

VOTO

Extrai-se dos autos que o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 ano de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Anoto, inicialmente, que improcede a alegação defensiva de que a manutenção da prisão preventiva em sentença deu-se de ofício, já que é obrigação legal estatuída no art. 387, §1º, do CPP o juízo
a quo
manifestar-se, ao sentenciar, sobre a possibilidade de o réu recorrer em liberdade.

Não merece acolhimento o argumento de que o juízo singular teria, de oficio, negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, o que ensejaria a nulidade do
decisum.
Isso porque o paciente esteve cautelarmente segregado durante o tramite processual, haja vista o preenchimento dos requisitos para a prisão preventiva, não se tratando de decretação de ofício de custódia no édito condenatório, mas decorrente de expressa determinação legal.

Dito isso, averbo que não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva
(fl. 101 ID nº 7365701), reportando-se aos fundamentos lançados na decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva (nenhum argumento novo fora agregado na sentença ao título constritivo), cuja higidez já fora apreciada por este colegiado em anterior impetração de nº 0803780-16.2021.8.14.0000, sob minha relatoria, julgada em plenário virtual de 18 a 20/05/2021, restando o acórdão assim ementado:

“
HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA LEI PENAL E DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MATERIAL ENTORPECENTE APREENDIDO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRS DUAS AÇÕES PENAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro
constrangimento ilegal na decisão
que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 49-51 ID nº 5068381) e na de indeferimento de sua revogação (fls. 53-57 ID nº 5068383),
de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema necessidade de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, diante da quantidade e materiais apreendidos com o paciente (01 papelote contendo pó, na cor branca, acondicionado pesando 1,2g, 01 caixa com substância petrificada e pó na cor marrom, acondicionado em sacos plásticos transparentes e pretos, pesando 1.798 (um mil setecentos e noventa e oito gramas) e o risco concreto de reiteração delitiva, eis que o paciente responde a outras duas ações penais, destacando o juízo coator, em informações, que o paciente “seria do alto comando da facção criminosa Comando Vermelho em Santarém”.

- De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, da lei penal e da conveniência da instrução criminal, não havendo violação, portanto, ao comando do art. 315, §2º, I e III, do CPP.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.”

Diante desse cenário fático-processual, noto que a alegação de
constrangimento ilegal, porque inexistiriam os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar mantido em sentença, com destaque de que o paciente ostentava condições pessoais favoráveis, sendo plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) revela mera reiteração, não merecendo, portanto, ser conhecida.

Por fim, apenas para rebater o que assentado pela Procuradoria de Justiça, anoto que é
predominante, na jurisprudência do c. STJ e deste Tribunal de Justiça, o entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado em sentença, sendo necessária apenas a adequação da prisão cautelar com o regime carcerário fixado no édito condenatório,
não havendo, nestes autos, prova de que a pena está sendo cumprida em regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória, o que seria vedado.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE NEGADO. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA PREVENTIVA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte – HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. 3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do paciente, pois ele responde a dois processos em curso, sendo um deles por receptação e outro pelo delito de tráfico de drogas, decorrente de prisão em flagrante ocorrida em 2/8/2020, portanto, pouco mais de trinta dias antes dos fatos ora apurados – no qual agora foi surpreendido novamente na posse de 41g de cocaína. 4. A jurisprudência dessa Corte já se manifestou pela compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto estabelecido para o cumprimento da pena reclusiva, desde que adequada a segregação à modalidade prisional imposta na condenação. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 670.189/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

2. É permitida a manutenção da prisão preventiva mesmo nos casos em que a sentença condenatória tenha fixado o regime semiaberto, exigindo-se apenas a adequação ao cumprimento da medida.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 576.389/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA APENAS PARA ADEQUAÇÃO DA SEGREGAÇÃO ÀS REGRAS DO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA CONDENAÇÃO.

1. Não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado (AgRg no HC n. 586.212/BA, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/8/2020).

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 604.348/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO PACIENTE DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PACIENTE FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO. PROCEDIMENTO ADOTADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

2. Não há constrangimento ilegal na negativa do direito de apelar emliberdadeao paciente que, mesmo tendo ciência da ação penal ajuizada, como no caso concreto, demonstrou a vontade livre e consciente de se furtar aos chamamentos judiciais, encontrando-se na condição deforagidodesde a instrução criminal.

3. Nos termos da orientação jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça, uma vez condenado em regime mais brando e negado o direito de apelar em liberdade, deve-se assegurar ao réu o direito de aguardar

o trânsito em julgado de sua condenação no regime prisional estabelecido na sentença. Precedentes.

3.1..Na espécie, apesar da negativa do direito de recorrer em liberdade, o Juízo processante determinou a expedição da guia de execução provisória, compatibilizando a segregação cautelar e o regime menos gravoso estabelecidos na sentença.

4. Ordem denegada, decisão unânime.

(TJPA, 1349368, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-02-04, Publicado em 2019-02-05)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU ENCARCERADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS DA PREVENTIVA. PERMANÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO EM TRÂMITE NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA RECURSAL CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DO TJE/PA. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME À PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA E DE OFÍCIO REAJUSTAR O REGIME À PENA PROVISÓRIA. DECISÃO UNÂNIME. 1 – A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal 2 - Uma vez que o coacto permaneceu encarcerado durante toda a instrução criminal após ter sido preso em flagrante, e, tendo o juízo sentenciante entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, e ainda, uma vez que inexiste qualquer fato novo a impor a devolução do seu status libertatis, somado ao fato de haver indícios de que o réu continua a praticar crimes da mesma natureza, não há que se colocá-lo em liberdade. 3 Presentes os requisitos da prisão preventiva, as alegadas condições subjetivas favoráveis, por si sós, não tem o condão de elidir a clausura (Súmula n.º 08 deste Tribunal), tampouco a sua substituição por medidas restritivas diversas da prisão. 4 - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. 5 Estabelecido na sentença condenatória o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve o recorrente aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória. 6 ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO, PARA DETERMINAR QUE A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE OBSERVE AS REGRAS PRÓPRIAS DO REGIME SEMIABERTO. DECISÃO UNÂNIME

(TJ-PA - HC: 08025223920198140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 29/04/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 06/05/2019)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE ENSEJOU A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA PRESERVADA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA COM O REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A decisão que negou ao paciente o direito de apelar em liberdade, embora sucinta, apresenta fundamentação idônea e encontra-se imune de reforma, vez que o magistrado a quo consignou estarem presentes os requisitos da prisão preventiva. 2. O direito de o réu apelar em liberdade sofre mitigações, em especial, nos casos em que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, ainda mais quando já proferida sentença penal condenatória, como foi o caso dos autos. 3. Não houve qualquer alteração no conjunto fático que autorizasse o magistrado de primeiro grau a revogar a prisão preventiva do paciente, haja vista que ainda persistiam os motivos que determinaram sua custódia cautelar. 4. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar. 5. Demonstrada a necessidade da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, não há violação ao princípio da presunção da inocência. 6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública. 7. As Côrtes Superiores tem entendimento de que a custódia preventiva deve guardar compatibilidade com o regime prisional imposto ao paciente. Portanto, tendo a sentença condenatória de primeiro grau fixado o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, deve esta ser compatibilizada ao regime imposto, o que foi o caso dos autos. 8. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÃNIME (TJ-PA - HC: 08049641220188140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 30/07/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 01/08/2018)

Assinalo, por fim, que não desconheço a existência de precedentes em sentido contrário, mas assento que não possuem efeito vinculante, eis que não julgados sob a sistemática da repercussão geral/recurso repetitivo, motivo pelo qual sigo a corrente desta Corte e do STJ, no sentido de ser compatível a prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença, desde que compatibilizada a custódia preventiva com as regras do regime fixado em sentença, de tal sorte a não se visualizar qualquer incongruência.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto, não
conheço da impetração por se revelar mera reiteração.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 16/12/2021